Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. CONCESSÃO A DEPENDENTE DE MILITAR EXCLUÍDO DO SERVIÇO A BEM DA DISCIPLINA – NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DO EVENTO MORTE, OBEDECIDAS AS DEMAIS CONDICIONANTES DAS LEIS No 3.765/1960 E 10.486/2002. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais, referentes a 1) anulação de ato de renúncia de contribuição previdenciária, por ter sido falsificado; 2) deferimento de pensão militar, decorrente do evento exclusão do militar a bem da disciplina; e 3) danos morais.
2. Os autores, ora recorrentes, pretendem, em síntese, o recebimento de pensão militar do seu pai, ainda vivo, pelo fato de o mesmo ter sido excluído, no ano de 2005, a bem da disciplina, da Polícia Militar do Distrito Federal, bem como danos morais, pelo fato de que tal direito não lhes teria sido concedido, desde aquela época, porque um outro militar teria falsificado, em 27/08/2002, a renúncia da continuidade do pagamento de 1,5% de pensão militar, nos termos da Lei no 3.765/1960.
3. Pois bem, apesar de ter sido constatada a falsificação do documento indicado, termo de renúncia (IDs 29230852 – pag. 4, 5/9, 15 e 28/30) à implantação nos proventos do pai dos recorrentes, então militar, do valor de 1,5% de desconto de pensão militar (contribuição previdenciária), na situação exposta nos autos não se evidenciou nenhum prejuízo, pois o evento morte, necessário ao pagamento de pensão, não ocorreu – como dito, ID 29230914, o pai dos recorrentes continua vivo.
4. Como corretamente apontado na sentença recorrida, “os beneficios mantidos da Lei 3.765/1960 nao dizem respeito a pensão de militar excluído, pois a disposição prevista na norma indicada foi revogada em 2001 pela MP 2.215-10”. O § único do art. 38 da Lei no 10.486/2002, que regulamenta a questão, é expresso em condicionar o pagamento de pensão para os beneficiários de militar excluído a bem da disciplina ao evento morte, pois indica que a pensão será destinada aos herdeiros.
“Lei no 3.765/1960: Art 2o – Os oficiais demitidos a pedido e as praças licenciadas ou excluídas poderão continuar como contribuintes da pensão militar, desde que o requeiram e se obriguem ao pagamento da respectiva contribuição, a partir da data em que forem demitidos, licenciados ou excluídos. (Revogado pela Medida provisória no 2.215-10, de 31.8.2001)” (grifei)
5. Por outro viés, em complementação, a Lei no 9.717/1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, estabelece no seu art. 5o que:
“Art. 5o – Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.” (grifei)
6. Por sua vez, a Lei no 8.213/1991, no seu art. 18, II, “a”, só prevê pensão por morte, o que também afasta a pretensão das partes recorrentes.
7. No entanto, tendo sido deduzido pleito de anulação do ato de renúncia a pensão, porque falsificado, e havendo provas nos autos suficientes a demonstrar que a assinatura do militar foi falsificada por terceira pessoa, mostra-se necessário o acolhimento desse pleito, embora nenhuma consequência advenha para os autores em relação ao pedido de concessão de pensão. Isso porque, independentemente da constatação da falsificação do documento de renúncia, os recorrentes não possuem direito ao recebimento de pensão militar, porque não ocorreu o evento morte. Assim, não há qualquer ilícito, ou prejuízo, a ser indenizado por danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para, reformando, em parte, a r. sentença, anular o termo de renúncia (IDs 29230852 – pag. 4, 5/9, 15 e 28/30), tornando-o inválido desde sua assinatura. O Juízo de Origem deverá adotar as providências necessárias à comunicação da Polícia Militar do Distrito Federal.
9. No mais, sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.